Tribunal: TJMT
Processo: 0000696-30.2011.8.11.0079
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000696-30.2011.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO VIEIRA CARVALHO - CPF: 828.444.371-68 (APELANTE), MARIA CLARA PEREIRA DE CARVALHO (VÍTIMA), CAROLAINE PEREIRA CARVALHO (VÍTIMA), Deuzuita Pereira Silva (ASSISTENTE), Leidilaura Pereira de Carvalho (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO EM DESFAVOR DE DUAS VÍTIMAS. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS.
CULPABILIDADE
. TENRA IDADE. VÍTIMA DE 09 ANOS. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. VÍTIMA DE 13 ANOS. VULNERABILIDADE INERENTE AO TIPO PENAL.
ANTECEDENTES CRIMINAIS.
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POR FATO ANTERIOR.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS UTLIZADAS PARA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “
f
”, DO CP. OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
. PRETENDIDA ADOÇÃO DE 1/8 ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CABIMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 FIXADA PELO JUÍZO A PEDIDO DA DEFESA. PREJUÍZO AO APELANTE. SÚMULA 523 DO STF.
CONTINUIDADE DELITIVA
. ALTERAÇÃO DE ESPECÍFICA PARA SIMPLES. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA REAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA CADA VÍTIMA, EM CONCURSO MATERIAL. PENA REDIMENSIONADA.
CUSTAS PROCESSUAIS.
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado, por diversas vezes, em continuidade delitiva específica, em desfavor de duas vítimas (CP, arts. 217-A, c/c 226, II e 71, par. único), à pena de 88 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
o acusado é pai biológico das vítimas;
(ii)
os crimes ocorreram quando as vítimas possuíam, respectivamente, 13 e 9 anos de idade;
(iii)
os abusos foram reiterados e ocorreram durante a convivência domiciliar, enquanto a genitora das ofendidas estava ausente;
(iv)
os abusos continuaram em relação à vítima de 9 anos quando esta passou a residir com o réu após a separação dos pais;
(v)
pena-base fixada acima do mínimo legal, com valoração negativa de quatro vetores;
(vi)
fração adotada de 1/6 para exasperação da pena-base; e
(vii)
aplicação da continuidade delitiva específica entre os crimes.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
neutralização dos vetores judiciais negativados na primeira fase da dosimetria;
(ii)
subsidiariamente, adoção da fração de 1/8 entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base;
(iii)
modificação da continuidade delitiva específica para a simples, com aplicação da fração máxima (2/3); e
(iv)

concessão da justiça gratuita e isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar a validade da valoração negativa dos vetores da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime;
(ii)
analisar a proporcionalidade da fração de aumento da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria;
(iii)
verificar o preenchimento dos requisitos legais para a continuidade delitiva específica; e
(iv)
definir se o apelante faz jus à justiça gratuita e verificar a possibilidade de isenção das custas processuais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A despeito de a condição da vítima menor de 14 anos constituir elementar do delito de estupro de vulnerável, no caso dos autos, uma das ofendidas possuía 9 anos na data do crime e o conjunto probatório indica vulnerabilidade acentuada, o que justifica a maior reprovação da conduta do agente, por extrapolar o grau ordinário previsto no tipo penal (Intelecção do Superior Tribunal de Justiça).

6.

A negativação dos antecedentes é incabível quando fundada em carta precatória criminal, sem informações acerca de condenação por fatos anteriores transitada em julgado.

7. É vedada a negativação das circunstâncias do crime com base nos mesmos elementos utilizados para aplicação da agravante do art. 61, II, “
f
”, do Código Penal, sob pena de configuração de
bis in idem
.

8. A negativação das consequências do crime, pautada no abalo psicológico das vítimas, de forma genérica e inespecífica, sem demonstração de repercussões que extrapolem o tipo penal, deve ser afastada.

9. A fração de 1/6 para exasperação da pena-base é admitida pela jurisprudência. Todavia, no caso concreto, em que a referida fração foi adotada em atenção ao pedido da própria defesa, mas lhe resultou em prejuízo, impõe-se a aplicação da fração de 1/8 entre os extremos da pena, nos termos da Súmula 523 do STF.

10. A continuidade delitiva específica exige a presença de violência real, não se aplicando quando esta é apenas presumida pelo tipo penal. Assim, reconhece-se a continuidade delitiva simples, com a aplicação da fração máxima (2/3), diante da reiteração delitiva em relação a cada vítima.

11. Quanto ao concurso de crimes, o exame do conjunto probatório revela que cada série de estupros possuía desígnio autônomo e
modus operandi
distinto, a justificar a incidência de concurso material entre as séries de crimes praticados contra cada uma das vítimas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

12.
A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, "a", 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 69, 71, caput e parágrafo único, 217-A, 226, II; CPP, arts. 563 e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STJ, REsp 2.141.544/AL, AgRg no REsp 2.157.535/SC, AgRg no AREsp n. 2.453.260/SP, AgRg no HC n. 800.983, REsp n. 2.050.195/RJ, AgRg no AREsp n. 2.165.385/MG, AgRg no REsp n. 2.087.643/PR, AgRg no HC n. 689.065/SC, AgRg no AREsp. 206.581/MG e REsp 748.664/RS, Súmulas 444 e 659; TJMT, ApCrim 1002156-74.2022.8.11.0006 e ApCrim 1017165-89.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Roberto Vieira Carvalho
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos n. 0000696-30.2011.8.11.0079, que condenou o réu pela prática do
crime de estupro de vulnerável majorado, em continuidade delitiva específica, em desfavor de duas vítimas (arts. 217-A,

c/c 226, II e 71, par. único, todos

do CP), à pena de
88 (oitenta e oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(id. 291623448).

Nas
razões recursais
, a defesa requer a exclusão das valorações negativas atribuídas à culpabilidade, aos antecedentes, às circunstâncias e às consequências do crime, com o redimensionamento da
pena-base
. Subsidiariamente, mantidos os vetores negativos, postula a alteração da fração de exasperação da pena-base para 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas mínima e máxima. Por fim, pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva simples, com a incidência de fração inferior à aplicada na sentença e pelos benefícios da justiça gratuita (id. 291623460).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a negativação do vetor circunstância do crime na primeira fase da dosimetria (id. 291958892).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento
do recurso, para neutralizar o vetor da circunstância do crime, bem como para alterar a fração de exasperação da pena-base para 1/8 (um oitavo), por ser mais benéfico ao apelante. Ainda, sugere pelo reconhecimento da continuidade delitiva simples, com aplicação da fração máxima (id. 296584890).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Roberto Vieira Carvalho,
vulgo
“Zoin”,

foi denunciado pela prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, do CP), em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...) Conforme consta dos inclusos autos de inquérito policial em referência, desde meados de novembro do ano de 2009, o denunciado ROBERTO VIEIRA CARVALHO, vulgo ‘Zoin’, vem praticando atos libidinosos com as vítimas M. C. P. C. (13 anos de idade à época dos fatos) e C. P. C. (09 anos de idade à época dos fatos), obviamente, menores de 14 (quatorze) anos de idade época dos fatos.

Compulsando o feito em epígrafe, extrai-se que o denunciado é pai biológico das menores em comento. Consta, também, que em meados de novembro do ano de 2009, denunciado, aproveitando-se da ausência da Sra. DEUZUITA PEREIRA SILVA, genitora das menores, que estava viajando, abusou sexualmente de suas filhas, chamando-as, cada uma por vez, para dormir com ele na cama.

Às fls. 10/11, consta declaração da vítima M. C. P., a qual afirma que o denunciado fica praticando atos libidinosos, relatando que seu genitor, por diversas vezes, passou as mãos em seus seios e em sua vagina, esfregando, mesmo com roupas, o pênis no corpo dela.

Por sua vez, a C. P. C, em suas declarações, às fls. 13/14, noticiou que, no período em que sua genitora estava viajando, o seu genitor abusava sexualmente dela e de suas irmãs, relatando, ainda, que cada noite seu pai dormia ou tentava dormir com uma das suas irmãs. Quando chegou a vez da vítima C. dormir com denunciado, o mesmo se despiu e tirou as roupas da mesma, esfregando, constantemente, o pênis dele na vagina dela passando as mãos em seu corpo, fazendo, ainda, sexo oral com menor. Tais atos, segunda a vítima C., foram perpetrados em outras noites, inclusive depois da separação do casal, quando a menor resolveu ir morar com seu genitor.

O denunciado, em seu interrogatório, em sede policial, às fls. 25/27, negou a prática delituosa, alegando, em síntese, que nunca praticou atos de libidinagem com as vítimas. (...).”.
(
sic,
p. 01/04 do

id. 291621441).

O Ministério Público aditou a denúncia, imputando ao recorrente a prática do delito de estupro de vulnerável majorado pela relação de parentesco, em continuidade delitiva específica (por mais de sete vezes) (arts. 217-A,

c/c 226 e 71, par. único, todos

do CP), cometido em desfavor da vítima M.C.P.C.; e do delito de estupro de vulnerável majorado pela relação de parentesco, em continuidade delitiva específica (por mais de sete vezes) (arts. 217-A,

c/c 226, II e 71, par. único, todos

do CP), cometido em desfavor da vítima C.P.C.

Após a regular instrução do feito, a magistrada singular julgou procedente a ação penal, condenando o denunciado à pena de 88 (oitenta e oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Neste pleito recursal, a Defensoria Pública questiona apenas a dosimetria de pena.

1.

DOSIMETRIA DE PENA

1.1. Pena-base

A defesa requer a neutralização dos vetores judiciais da culpabilidade, dos antecedentes criminais, das circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

Para tanto, sustenta que, quanto à culpabilidade, o fundamento utilizado tem base em aspectos próprios do tipo penal e que a relação de parentesco foi utilizada para majorar a pena, nos termos do artigo 226, II, do Código Penal, configurando
bis in idem.

No tocante aos antecedentes criminais, menciona que o Juízo
a quo
apontou processo criminal que diz respeito a fatos supostamente praticados em momento posterior ao crime julgado nestes autos, não devendo ser considerado como mau antecedente.

Já com relação às circunstâncias do crime, aduz que se configurou
bis in idem
, porquanto o fundamento é o mesmo da agravante prevista no artigo 61, II, “
f
”, do Código Penal, reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena.

Por fim, afirma que não há provas nos autos que comprovem que as consequências do crime ultrapassam o tipo penal em questão, razão pela qual requer a sua neutralização.

Subsidiariamente, pugna pela alteração da fração de aumento da pena-base, aplicando o
quantum
de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas máxima e mínima.

O pedido comporta parcial acolhimento.

A Magistrada de origem, em relação às duas vítimas, negativou os vetores judiciais da culpabilidade, dos antecedentes criminais, das circunstâncias e consequências do crime, exasperando cada um na fração de 1/6 (um sexto), com base na seguinte fundamentação:

“Na
PRIMEIRA FASE
, em exame as circunstâncias judiciais a que alude o artigo 59 do Código Penal, tem-se o seguinte:
a)

Culpabilidade
: entendo que a culpabilidade, no caso dos autos, extrapola as previstas pelo legislador quando de sua atividade legiferante, visto que o acusado cometeu os delitos quando as vítimas, suas filhas, possuíam tenra idade, motivo pelo qual valoro negativamente (...). ;
b)

Antecedentes
: Conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, o acusado possui registro de Execução Penal de nº 19296-50.2010.811.0042, baixado em 15/08/2014. Portanto, valoro tal circunstância de forma negativa;
c)

Conduta Social
: Não há elementos suficientes para valoração;
d)

Personalidade
: Não há informações que o desabonem e não foram realizados testes de personalidade;
e)

Motivos
: São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço;
f)

Circunstâncias
: Entendo que as circunstâncias também extrapolam as previstas pelo legislador no momento de elaboração da norma. Isso porque, conforme apontado pelos depoimentos em juízo, o acusado cometeu os crimes quando suas filhas passaram a morar com ele na ausência da genitora. Portanto, também valoro negativamente;
g)

Consequências
: Dos depoimentos prestados em juízo, foi possível aferir que as vítimas sofreram danos de cunho psicológico e emocional razão pela qual também valoro negativamente a presente circunstância judicial;
h)

Comportamento da vítima
: Em nada influenciou o cometimento do delito.

Assim, considerando a valoração negativa de 4 (quatro) circunstâncias judiciais, para cada valoração negativa exaspero a pena em 1/6 (um sexto), acolhendo a
tese da defesa
em sede de alegações finais orais, resultando no patamar de
14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) de reclusão
de pena-base.”
(id. 291623448)

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal admite a discricionariedade do julgador na individualização da pena, desde que devidamente fundamentada (REsp 2.141.544/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06/12/2024).

Além disso, é assente na prática jurídica que os vetores judiciais analisados na primeira fase da dosimetria não podem ser depreciados com base em elementos que componham a própria figura típica do delito.

No que diz respeito ao vetor da
culpabilidade
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, também mencionado pelo juízo de origem, é idônea a exasperação da pena-base em face da vulnerabilidade das vítimas, em especial daquelas com a tenra idade.

A Corte Cidadã tem firmado o entendimento de que, nos crimes de estupro de vulnerável, a idade da vítima pode ser considerada na fixação da pena-base quando esta for substancialmente inferior ao limite etário previsto no tipo penal (14 anos). Isso porque, embora qualquer pessoa menor de 14 anos seja considerada vulnerável para fins penais, essa vulnerabilidade possui diferentes graus ou estágios.

Estabelece que
“o conceito de tenra idade não se delimita em virtude, tão somente, da primeira infância – 0 a 6 anos de idade. A questão fundamental está em discernir os graus de vulnerabilidade a que estão sujeitos crianças e adolescentes, a fim de se alcançar o significado teleológico da lei que, por sua vez, visa conferir maior reprovabilidade ao estupro de menor de idade”
(STJ. AgRg no REsp n. 2.157.535/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025).

Trazendo esse entendimento ao caso concreto, denota-se que a vítima C.P.C. contava com 9 (nove) anos à época dos fatos e, pelos depoimentos colhidos em juízo, observou-se elevado grau de vulnerabilidade da ofendida, que sequer entendia o que estava acontecendo. Tanto que, mesmo sofrendo abusos por meio de atos libidinosos, externou o desejo de residir com o genitor/apelante após a separação dos pais, oportunidade em que o réu intensificou os atos, mantendo conjunção carnal com a filha.

Assim, a negativação da culpabilidade, com relação à vítima C.P.C., encontra-se adequadamente fundamentada, pois a idade revela vulnerabilidade excepcional que extrapola a proteção ordinária do tipo penal, merecendo maior grau de censura.

Em contrapartida, com relação à ofendida
M.C.P.C.
, que contava com 13 (treze) anos à época dos fatos, a
circunstância deve ser neutralizada
, porquanto a idade não caracteriza tenra idade capaz de extrapolar a vulnerabilidade já protegida pelo tipo penal.

Quanto ao vetor dos
antecedentes criminais
, verifica-se que a utilização do processo n. 19296-50.2010.8.11.0042 para configuração dos maus antecedentes é
indevida
. Explico.

Como é sabido a referida circunstância judicial apenas pode ser considerada se
(i)
o fato foi praticado anteriormente ao que está em julgamento, com trânsito em julgado posterior, e
(ii)
se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido mais de 05 (cinco) anos.

Além disso, a Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Em consulta processual no sítio deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo n. 19296-50.2010.8.11.0042 trata de carta precatória oriunda dos autos criminais n. 090.01.2009.05163-0 da Comarca de Bragança Paulista/SP, para cumprimento do benefício da suspensão condicional do processo, previsto na Lei n. 9.099/95, o qual foi devolvido ao Juízo Deprecante, sem o cumprimento em 15/agosto/2014.

O referido processo tramitou em desfavor de terceiro com semelhança nominal, denominado Roberto Vieira de Carvalho, porém com qualificações diversas: data de nascimento 12/janeiro/1979, RG: 25577060 e naturalidade de Itaguajé/PR.

De mais a mais, em busca no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, não se encontrou qualquer processo em desfavor do apelante; portanto, não há como afirmar que este ostenta condenação em seu desfavor.

Assim, considerando a ausência de comprovação do trânsito em julgado de sentença condenatória proferida pela prática de fato anterior,
neutralizo o vetor dos maus antecedentes
.

Com relação ao vetor das
circunstâncias
do crime
, este foi depreciado devido ao fato do delito ter sido cometido quando as infantes residiam com o réu e na ausência da genitora.

Entretanto, verifico que o mesmo cenário foi utilizado, embora em termos textuais diferentes, para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria da pena, com a aplicação da agravante, prevista no artigo 61, II, “
f
”, do Código Penal, incorrendo em
bis in idem
, inadmissível no Processo Penal.

Dessa forma, com vistas a repelir ofensas ao princípio do
non bis in idem
, considero neutro o vetor das circunstâncias do crime.

Em caso similar, decidiu este Sodalício:

“Verificada que a condição da vítima estar sob os cuidados do réu e deste ter livre de acesso ao âmbito familiar da vítima, quando já utilizados para fundamentar a incidência da agravante prevista no artigo, 61, II, “f”, do CP, impede a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime sob o mesmo fundamento, com vistas a evitar a ocorrência de bis in idem.”
(TJMT. ApCrim 1002156-74.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

No que tange ao vetor das
consequências
do crime, é certo que o sofrimento psíquico da vítima é indissociável dos crimes contra a liberdade sexual; inclusive, a princípio, foi considerado pelo legislador na definição da pena em abstrato, motivo pelo qual a negativação da referida circunstância judicial exige fundamentação concreta de que o delito causou consequências que transbordam a normalidade. Nesse sentido:

“(...)Esta Corte entende que a referência inespecífica à ocorrência de trauma psicológico não é razão bastante para a valoração negativa das consequências do crime de estupro, uma vez que algum abalo psicológico é elemento ínsito ao tipo penal em comento. A avaliação negativa do resultado da ação do agente, portanto, somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Precedente. (...)”.
(STJ. AgRg no AREsp n. 2.453.260/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

No caso em análise, o aumento da pena está lastreado na prova oral, porém com menção genérica ao dano psicológico experimentado pelas vítimas ao longo da vida, sem indicar fatos específicos extraídos do contexto delitivo que corroborem efetivamente a conclusão de que a lesão jurídica extrapolou os elementos inerentes ao tipo penal.

Desse modo,
afasto
a depreciação da circunstância judicial relativa às consequências do crime, por ausência de fundamentação concreta.

Assim,
fica mantida apenas a negativação do vetor da culpabilidade em relação à vítima C.P.C
.

Por fim, o juízo de origem utilizou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada vetor negativado, acolhendo, nesse ponto, o pedido formulado pela defesa nas alegações finais; critério este, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, plenamente válido e admitido na fixação da pena-base (STJ, AgRg no HC n. 800.983/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).

Contudo, verifica-se que a adoção da fração de 1/6 (um sexto) teve por único fundamento o acolhimento do pleito defensivo, e o referido critério, embora juridicamente possível, revelou-se mais gravoso ao réu do que a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal.

Dessa forma, considerando que o pedido defensivo em memoriais acabou por gerar prejuízo ao acusado — circunstância que atrai a incidência da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal —, acolho a tese da defesa apresentada em recurso para alterar o critério de exasperação da pena-base, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato para o delito.

1.2.
Concurso de crimes

A defesa postula o reconhecimento da continuidade delitiva simples, com a aplicação da fração de 2/3 (dois terços), afastando a continuidade delitiva específica, prevista no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, sob o argumento de que não há comprovação da violência real.

O pleito merece acolhimento.

O artigo 71 do Código Penal estabelece a conceituação legal da espécie de
crime continuado simples
, dispondo dos requisitos indispensáveis para a sua configuração, quais sejam: a prática de mais de uma ação ou omissão, tendo como resultado dois ou mais crimes da mesma espécie, que pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro, o que conduzirá a aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticas, aumentada de 1/6 a 2/3, ou a aplicação da mais grave das penas, se diversas, aumentada de 1/6 até 2/3.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fração de aumento deve ser elevada gradativamente, conforme o número de condutas em continuidade, até alcançar o teto legal de 2/3 (dois terços), o que ocorre a partir da sétima conduta delituosa (REsp n. 2.050.195/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Por sua vez, quando a continuidade delitiva se deparar com a existência de crimes dolosos cometidos com emprego de violência ou grave ameaça e praticados contra vítimas diferentes, o julgador poderá até triplicar a pena de um dos crimes (se idênticas) ou a mais grave (se diversas), tendo como parâmetro, para tanto, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias dos crimes, elencadas no artigo 59 do Código Penal.

Essa previsão, denominada continuidade delitiva específica, encontra assento no parágrafo único do mencionado artigo, que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos.

Quanto ao requisito da violência ou grave ameaça, este se refere à violência real, por isso não pode ser aplicado o instituto com base apenas na violência presumida do próprio tipo penal, conforme entendimento jurisprudencial.

“(...)
A violência de que trata a continuidade delitiva especial (art.71, parágrafo único, do Código Penal) é real, sendo inviável aplicar limites mais gravosos do benefício penal da continuidade delitiva com base, exclusivamente, na ficção jurídica de violência do legislador utilizada para criar o tipo penal de estupro de vulnerável
, se efetivamente a conjunção carnal ou ato libidinoso executado contra vulnerável foi desprovido de qualquer violência real (PET no REsp n. 1.659.662/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)(...)”
(STJ. AgRg no AREsp n. 2.165.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

No caso em análise, a Magistrada de origem aplicou a continuidade delitiva específica (art. 71, par. único, do CP) nas duas séries de crimes praticados contra vítimas diferentes, aumentando a pena até o triplo, nos seguintes termos:

“(...) No mais, considerando que o
concurso de crimes
aplicável ao feito é o em continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP), visto que a continuidade delitiva pode ser reconhecida mesmo em se tratando de crimes hediondos, tal qual é o caso dos autos,
aumento a pena até o triplo, resultando em pena definitiva de 88 (oitenta e oito anos) e 11 (onze) meses.
(...)”.
(
sic,
id. 291623448).

Todavia, do conjunto probatório constante nos autos, não se extrai a ocorrência de violência real contra nenhuma das ofendidas, o que afasta a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva prevista no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, que exige, cumulativamente, a prática dos crimes mediante violência ou grave ameaça.

Dessa forma, impõe-se a aplicação da regra do crime continuado simples, prevista no
caput
do artigo 71 do Código Penal.

No tocante à fração de aumento, adota-se o patamar de 2/3 (dois terços) para cada vítima, em conformidade com o entendimento firmado na Súmula n. 659 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto os abusos ocorreram por mais de sete vezes, em diversos dias consecutivos e, no caso da ofendida C.P.C., prolongaram-se durante o período em que ela permaneceu sob sua guarda, após a separação dos pais.

Adiante, verifica-se que o apelante foi condenado por dois crimes idênticos, praticados contra vítimas diferentes; o conjunto probatório revela que, apesar da maioria dos abusos ter sido praticada contra as duas vítimas no mesmo local, na residência da família, o acusado, após se separar da genitora das ofendidas, abusou apenas da vítima
C.P.C.
em sua casa, quando esta ficou sob sua guarda, o que altera a condição de tempo e lugar.

Ademais, inexiste coincidência no modo de execução dos delitos e liame subjetivo entre os crimes cometidos contra cada uma das ofendidas.

Isso porque, em relação à vítima
M.C.P.C.
, a ação do apelante restringiu-se à prática de atos libidinosos; já com a vítima
C.P.C.
houve a consumação da conjunção carnal, cenário que evidencia os desígnios autônomos de suas condutas, autorizando a incidência do
concurso material
entre as duas séries continuadas de delitos.

A propósito, esse entendimento encontra respaldo em julgados das duas turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) As vítimas apresentaram relato próprio e particularizado, com características específicas, a revelar que cada série de estupros possuía desígnio próprio e modus operandi distinto, a justificar a incidência de concurso material entre as séries de crimes praticados contra cada uma, nos termos do art. 69 do Código Penal. (...)”
(AgRg no REsp n. 2.087.643/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024).

Assim, constatada a presença de desígnios autônomos nas condutas do apelante, bem como a ausência de mesmo
modus operandi
, condições de tempo e lugar entre os delitos cometidos contra cada uma das ofendidas, descabe cogitar a incidência da continuidade delitiva única para os delitos cometidos contra vítimas distintas.

A propósito, referida providência não implica em
reformatio in pejus
, na medida em que a jurisprudência da Corte Cidadã se firmou no sentido de que “
o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial (...)
,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
” (AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Portanto, aplico o concurso material
entre as séries de crimes praticados contra cada uma das vítimas
.

1.3. Redimensionamento da pena

O crime de estupro de vulnerável prevê pena de 8 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Na primeira fase da dosimetria, quanto à vítima
M.C.P.C.
, diante da neutralização de todos os vetores negativados e inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 8 (oito) anos de reclusão.

Em relação à vítima
C.P.C.
, mantida apenas a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável, agravo a pena em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, fixando-a em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda etapa, incide a atenuante da confissão e a agravante da relação doméstica e da coabitação (arts. 65, III, “
d
” e 61, II “
f
”, ambos do CP), em relação às duas vítimas, as quais foram compensadas e mantida a pena-base aplicada. Inexistindo irresignação neste ponto, mantenho a fundamentação.

Na etapa derradeira, ausentes minorantes, mas presente a causa de aumento delimitada no artigo 226, II, do Código Penal (condição de ascendente) no tocante a ambas as ofendidas.

Assim, aumento a pena em 1/2 (metade) e a estabeleço a reprimenda final quanto ao crime praticado em desfavor da vítima
M.C.P.C
em 12 (doze) anos de reclusão e, quanto ao delito praticado contra a ofendida
C.P.C.
em 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Adiante, aplico a regra do crime continuado (art. 71,
caput
, do CP) na fração de 2/3 (dois terços)
para os delitos cometidos para cada vítima
. Desse modo, fica o apelante condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão com relação à vítima
M.C.P.C
e a 22 (vinte e dois) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão no tocante à ofendida
C.P.C.

Por fim, diante do concurso material de crimes (art. 69, do CP), opero a somatória das reprimendas e fixo a
pena total
do recorrente em
42 (quarenta e dois) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão
.

Preservo o
regime inicial fechado
para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “
a
”, do Código Penal.

2. CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa requer a concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante, com o fim de isentar-se do pagamento das despesas processuais, ao argumento de que não teria condições financeiras de adimpli-las.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do apelante
Roberto Vieira Carvalho
, tão somente para neutralizar todos os vetores judiciais negativados na primeira fase da dosimetria com relação à vítima
M.C.P.C.
; neutralizar os vetores judiciais dos antecedentes, das circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria no tocante à vítima
C.P.C
; alterar a fração de exasperação da pena-base para 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, bem como alterar a continuidade delitiva para a modalidade simples, aplicando a fração máxima de 2/3 (dois terços) para cada uma das vítimas, em concurso material.
Por conseguinte, redimensiono a pena total do apelante para
42 (quarenta e dois) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão
,

a ser cumprida em regime inicial
fechado
,
em parcial consonância com o parecer ministerial

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025